Tribunal: TJBA
Processo: 8104713-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104713-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, VITOR DA SILVA SANTANA registrado(a) civilmente como VITOR DA SILVA SANTANA

APELADO: GEMINIANO DE OLIVEIRA DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
VITOR DA SILVA SANTANA registrado(a) civilmente como VITOR DA SILVA SANTANA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EVICÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos simultâneos interpostos pelo Banco Bradesco S/A e por Geminiano de Oliveira Damasceno, contra a sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, pro
latada
nos autos da Ação Indenizatória n° 8104713-03.2022.8.05.0001. A decisão terminativa julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
a instituição financeira
ao pagamento de indenização por dano material, correspondente ao valor de mercado do imóvel na data da evicção, ao ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU e à
reparação
por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de indeferir o pedido de lucros cessantes. As Apelações buscaram a reforma da sentença, sob argumentos diversos quanto à ausência de responsabilidade pela evicção,
aos
valores arbitrados e aos questionamentos
referentes
à gratuidade de Justiça deferida ao Autor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

3. Verificar se há responsabilidade do Banco pela evicção do imóvel, objeto do negócio jurídico; definir o marco temporal adequado para a fixação do
montante
indenizatório por dano material; aferir a presença de abalo moral indenizável e a adequação do valor fixado; estabelecer a possibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes; e analisar a validade da concessão da gratuidade de Justiça ao
Requerente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do alienante por evicção decorre da própria lei (arts. 447 e 450 do CC), sendo objetiva e subsistente, ainda que a alienação tenha ocorrido em hasta pública, não exigindo a demonstração de má-fé. A cláusula contratual, que atribui ao comprador o risco pela desocupação, não suprime a obrigação legal de garantia contra evicção.

5. A evicção restou configurada, a partir do julgamento da Ação de Usucapião nº 0023700-22.2002.8.05.0001, cuja procedência retirou do
Acionante
a propriedade do imóvel, sendo, portanto, correta a fixação do
montante
da indenização, com
espeque
no valor de mercado do bem à data da evicção (21.12.2023), nos termos do art. 450, parágrafo único, do CC.

6. A indenização por dano moral foi
mantida e
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
adequando-se ao caráter punitivo,
em virtude da frustração legítima do direito à moradia, bem como da perda do bem de
montante
econômico e afetivo relevante, em contexto que ultrapassa o mero aborrecimento.

7. Os lucros cessantes foram corretamente indeferidos, haja vista a ausência de comprovação efetiva de rendimentos ou expectativa concreta de exploração econômica do imóvel, não sendo admissível a fixação, em valores hipotéticos.

8. A gratuidade judiciária foi adequadamente concedida, uma vez que não houve demonstração idônea pela parte contrária de que o
Suplicante
possua condições financeiras que justifiquem a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Réu desprovido. Apelo do Autor provido parcialmente.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 402, 447 a 450, 457; CPC, arts. 85, §2º, e 487, I; Lei nº 14.905/2024; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1041683-56.2017.8.26.0114, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 24.10.2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
(Simultâneas) nº 8104713-03.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes/Apelados o
BANCO BRADESCO S/A

E GEMINIANO DE OLIVEIRA DAMASCENO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
APELO DO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR
.